Tribunal: TJMT
Processo: 1047815-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047815-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TARCIANO BANDEIRA - CPF: 035.836.069-22 (APELADO), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), Chefe da unidade estratégica de políticas de gestão de pessoas da secretaria de educação do estado (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROFESSOR DO ESTADO - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS ADICIONAIS SEM RESPOSTA POR MAIS DE 120 DIAS - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI ESTADUAL N.o 7.692/2002 - ILEGALIDADE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - ART. 5o, LXXVIII, CF.

1. O art. 37 da Lei estadual n.o 7.692/2002 dispõe que o prazo máximo para decisões em qualquer processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso é de 120 (cento e vinte) dias.

2. A demora injustificada na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada em Reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença sujeita a Reexame Necessário proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
TARCIANO BANDEIRA
contra ato do
CHEFE DA UNIDADE ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEDUC
,
Órgão do
ESTADO
ora Apelante, pela qual foi concedida a segurança pleiteada e determinado à Autoridade Coatora que concluísse o procedimento administrativo n.o 265378/2020/SEDUC, no prazo máximo de 10 (dez) dias, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 129126419).

O
ESTADO DE MATO GROSSO
ingressou no feito na forma do art. 7o, II, da Lei n.o 12.016/2009 (id. 129126415).

Em suas razões recursais (id. 129126420), o
ESTADO

Apelante alega que
“em momento algum o Recorrente extrapolou o prazo, para análise do pedido do Recorrido”
, previsto no art. 37 da Lei Estadual n.o 7.692/2002, o que demonstraria a ausência de direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança. Postula, portanto, pelo provimento do Apelo a fim de que seja reformada a sentença recorrida, negando-se a segurança vindicada.

Intimado, o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o Recurso (id. 129126424).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça aponta que o feito está sem objeto desde 10/12/2020, quando o pedido administrativo foi solucionado, razão pela qual opina pela extinção do processo (id. 134708154)

O Recurso é tempestivo (id. 129126421).

Conclusos por redistribuição (id. 157631155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o
ESTADO

Apelante a reforma da sentença pela qual foi determinada a conclusão do procedimento administrativo n.o 265378/2020/SEDUC, diante da ausência de direito líquido e certo, alegando que não foi ultrapassado o prazo de 120 dias previsto no art. 37 da Lei Estadual n.o 7.692/2002 para a análise do requerimento administrativo do Apelado.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o Recurso não comporta provimento
, pois, de fato, até a data da sentença (13/12/2021, id. 129126419), não havia nos autos qualquer informação sobre a movimentação do Procedimento Administrativo n.o 265378/2020/SEDUC, à época paralisado por mais de um ano.

Na hipótese, constou da fundamentação e do dispositivo da sentença hostilizada:

“(...) Isso porque ficara constatado que a pretensão da Impetrante procede, porquanto que, de fato,
o mesmo protocolou o pedido administrativo há mais de 01 (um) ano
, sendo que, embora já tenha havido certa movimentação, até o momento não obteve manifestação final acerca do almejado. (...)

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta,
CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar às autoridades Impetradas que proceda com a conclusão requerimento administrativo de no 265378/2020 SEDUC, no prazo máximo de 10 (trinta) dias
, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. (...)” (id. 129126419) (g.n.)

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio constitucional que objetiva fazer cessar ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública que cause ou ameace causar dano a direito líquido e certo de alguém, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, disciplinado pela Lei n.o 12.016/2009.

A outro turno, a duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional n.o 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso LXXVIII,
in verbis
:

“Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Nessa toada, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade e, na hipótese dos autos, contato que o Impetrante/Apelado protocolou o requerimento administrativo perante a SEDUC em 24/04/2020, Protocolo n.o 265378/2020 (id. 129126403), porém,
até a data da prolação da sentença não havia nos autos prova de deliberação no referido expediente pelo órgão competente
.

Nota-se, assim, que o processo administrativo esteve pendente de apreciação por mais de 120 (cento e vinte) dias, demonstrando que a Autoridade Coatora estava ignorando o prazo previsto no art. 37 da Lei Estadual n.o 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido
.

§1o Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo precisão legal em contrário.

§2o Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§3o O disposto no §1odeste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento”.

Desse modo, mostra-se correta a sentença ao reconhecer a adequação da via mandamental eleita e o direito líquido e certo do Impetrante/Apelado no caso
sub judice
, pois a omissão da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado configura ato ilegal a amparar a concessão de segurança, a fim de seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e ao princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público (art. 37,
caput
, da CF).

Nesse mesmo sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO -
DEMORA NA APRECIAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF)
- SENTENÇA RATIFICADA. Em conformidade com o art. 37 da Lei estadual no 7.692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso é de 120 (cento e vinte) dias.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federa
l
.” (TJMT. N.U 1008753-51.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/04/2023, Publicado DJe 09/05/2023) (g.n.)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII)
- APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII
)
, devendo ser ressaltado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.” (TJMT. N.U 1007481-32.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/07/2019, DJe 30/07/2019) (g.n.)

Com tais considerações, não poderia o Apelado se ver prejudicado pela demora injustificada na apreciação dos pedidos administrativos sobre a atribuição de aulas adicionais em sua área de formação, em prejuízo de sua carreira como professor efetivo do
ESTADO DE MATO GROSSO
, não havendo razão para modificar a sentença hostilizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém, a ele
NEGO PROVIMENTO
, ratificando
in totum

a sentença recorrida, em sede de Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023